Tribunal: STF
Processo: RHC 258019
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Flávio Borba, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.969/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos terem sido o recorrente e outro corréu pronunciados, em 23.2.2025, no Processo n. 5003693-74.2024.8.24.0048/SC, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Balneário Piçarras/SC, pela alegada prática dos crimes previstos nos 
incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima), no 
art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), e no parágrafo único do art. 347 do Código Penal (fraude processual) (e-doc. 9).



    3. Em 17.1.2025, na Ação Penal de Competência do Júri n. 5003693-74.2024.8.24.0048/SC, o juízo da Segunda Vara da comarca de Balneário Piçarras deferiu o pedido de prisão domiciliar do recorrente e expediu alvará de soltura em razão da prisão preventiva (e-doc. 6).



    4. Em 28.3.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público de Santa Catarina e restabeleceu a prisão preventiva do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, POR DUAS VEZES, NOS MOLDES DO ARTIGO 69; NO ARTIGO 211 C/C ARTIGO 29 E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘B’ C/C ARTIGO 62, I; ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 318, INCISO VI, PARÁGRAFO ÚNICO E 318-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A VIDA PRATICADOS COM VIOLÊNCIA. HIPÓTESE VEDADA NA NORMA PROCESSUAL. PROLE QUE EMBORA SOB A GUARDA DO PACIENTE RECEBE CUIDADOS DA MADRASTA. GESTAÇÃO CONCLUÍDA DIANTE DO NASCIMENTO DO FILHO. GRAVIDEZ DE RISCO FINALIZADA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUE PERMANECEM HÍGIDAS. GRAVIDADE EXTREMA DOS FATOS E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. DUPLO HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO MEDIANTE EMBOSCADA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. LIMPEZA DO LOCAL DO CRIME, OCULTAÇÃO DOS CADÁVERES E QUEIMA DO AUTOMÓVEL DAS VÍTIMAS. RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE RIGOR. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    5. Em 30.3.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 992.969/SC no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo o reestabelecimento da prisão domiciliar do recorrente (e-doc. 3).



    6. Em 2.4.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 992.969/SC (e-doc. 17). Em 16.5.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.969/SC. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E 
FRAUDE PROCESSUAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. 
ALEGAÇÃO DE GUARDA EXCLUSIVA DE FILHA MENOR. CRIME COMETIDO COM GRAVE VIOLÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. RISCO À INSTRUÇÃO E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes homicídio qualificado, por duas vezes, ocultação de cadáver e fraude processual.



    2. ‘De acordo com entendimento consolidado na Suprema Corte, mães e pais possuem requisitos distintos para a concessão do benefício, sendo que estes últimos precisam comprovar que são os únicos responsáveis pelos filhos, o que não restou evidenciado em análise aos documentos que instruem a inicial (HC n. 165.704/STF)’. (AgRg no HC n. 895.353 /SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).



    3. Segundo consta dos autos, o agravante teria participado da execução de duas vítimas mediante emboscada, com emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, resultando em sua morte. Após a prática dos homicídios, teria determinado a ocultação dos cadáveres, o transporte dos corpos até área de mata, onde foram desovados, e a queima do automóvel das vítimas.



    4. Além disso, há elementos nos autos que indicam que o agravante teria orientado os demais partícipes a efetuarem a limpeza do local do crime e a destruição de objetos que pudessem comprometer a investigação, como peças de roupa com vestígios de sangue e aparelhos celulares de diversas pessoas envolvidas, inclusive o seu próprio. Tais circunstâncias denotam não apenas a extrema gravidade dos fatos, mas também o risco concreto de reiteração delitiva e de prejuízo à instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    5. Ainda que a vedação à prisão domiciliar nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça prevista no artigo 318-A do Código de Processo Penal dirija-se especificamente às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de pai de criança com idade inferior a 12 anos se há imputação de crime cometido com grave violência contra pessoa, especialmente quando não há comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, como é o caso dos autos’ (AgRg no RHC n. 162.377/CE, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).



    6. O fato de a instrução criminal ter sido encerrada não descaracteriza, no caso, a contemporaneidade do risco à instrução, uma vez que o agravante foi pronunciado e será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual eventual influência sobre testemunhas ou sobre a dinâmica probatória ainda poderá se materializar, conforme bem destacado no acórdão recorrido.



    7. Assim, ‘[n]a hipótese, além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade do pai para os cuidados com os filhos, os crimes que envolvem violência ou grave ameaça contra terceiros mostram-se como impeditivos para a concessão da prisão domiciliar’ (AgRg no RHC n. 176.590/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).



    8. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a manutenção da segregação cautelar ignora que em mais de três meses de prisão domiciliar, não houve qualquer incidente ou risco à instrução criminal, evidenciando o caráter arbitrário e desproporcional da decisão que restaurou a prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 32).



    Afirma que “a defesa comprovou nos autos uma situação que contempla a legitima defesa, e que será submetida a apreciação dos jurados, no entanto mister destacar que as ‘vítimas’ eram verdadeiros terroristas na região, que de morreram pois naquele momento ameaçavam a família do recorrente, bem como os impediam de sair de seu próprio imóvel” (fl. 4, e-doc. 32).



    Realça que “não se pode ignorar os laudos psiquiátricos e receituários apresentados, os quais demonstram o risco concreto dos menores de apenas 
2 meses de idade, e 7 anos, ficarem apenas na companhia da madrasta” (fl. 4, 
e-doc. 32).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “IV – DA LIMINAR



      a documentação médica acostada não deixa dúvidas sobre a imprescindibilidade do recorrente nos cuidados de sua filha, e agora também nos cuidados do recém-nascido em função do diagnóstico de depressão pós-parto de sua companheira. (...)



    Todos os pedidos estão amparados pela documentação médica apresentada, de modo que resta mais do que comprovada a imprescindibilidade do recorrente aos cuidados dos dois menores (...)



    V- DOS PEDIDOS



    Diante do exposto, requer-se:



    a) O conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional;



    b) Liminarmente, o imediato restabelecimento da prisão domiciliar até o julgamento final do presente recurso;



    c) No mérito, a reforma integral da decisão recorrida para restabelecer definitivamente a prisão domiciliar de Flávio Borba, com fundamento na imprescindibilidade do cuidado parental devidamente comprovado nos autos, conforme disposto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e proteção integral à criança” (fls. 4-5, e-doc. 32).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o conhecimento do recurso ordinário, mas, no mérito, o desprovimento (e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Narrou-se na denúncia:



    “ATO 1 – Do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal



    No dia 12 de setembro de 2024, em horário a ser apurado durante a instrução processual, no sítio localizado na Rua Paulo Stuart Wright, Nossa Senhora da Paz, em Balneário Piçarras/SC, os denunciados FLÁVIO BORBA E GABRIEL GUILHERME BORBA, consciente e voluntariamente, mataram Cláudio Manoel de Souza da Luz e João Antonio de Souza, por motivo fútil (situação envolvendo dívida de um veículo) e mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, pois chegaram ao local sorrateiramente, com armas em punho e efetuaram vários disparos contra as vítimas que estavam desarmadas.



    ATO 2 – Do delito previsto no artigo 211 do Código Penal



    Ato contínuo, no dia 12 de setembro de 2024, em horário a ser apurado durante a instrução processual, na Estrada Gustavo João da Rosa, s/n, Morro Alto, Balneário Piçarras/SC, FLÁVIO BORBA E GABRIEL GUILHERME BORBA, em conluio com mais duas pessoas (denunciadas em autos apartados), ocultaram os cadáveres de Cláudio Manoel de Souza da Luz e João Antonio de Souza logo após matá-los em seu sítio, jogando-os no meio de um matagal.



    ATO 3 – Do delito previsto no artigo 347, parágrafo único do Código Penal



    No dia 12 de setembro de 2024, em horário a ser apurado durante a instrução processual, na Rua Paulo Stuart Wright, Nossa Senhora da Paz, em Balneário Piçarras/SC, FLÁVIO BORBA E GABRIEL GUILHERME BORBA em conluio com mais quatro pessoas,  inovaram artificiosamente, na pendência de processo administrativo (inquérito policial), o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro perito e a Polícia Civil e para produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, porquanto, após matarem Cláudio Manoel de Souza da Luz e João Antonio de Souza, efetuaram a limpeza do local do crime, queimaram as roupas das vítimas, colocaram seus corpos em uma caçamba de caminhão e deslocaram-se até a Estrada Gustavo João da Rosa, em Balneário Piçarras, para desovar os corpos no meio de um matagal. Além disso, atearam fogo no veículo das vítimas para eliminar quaisquer indícios de provas no procedimento investigatório e processo criminal.



    Segundo apurado, no dia dos fatos, os irmãos Cláudio Manoel de Souza Luz e João Antonio de Souza, conhecidos como ‘irmãozinhos’, foram até o sítio de Flávio Borba para tratar de uma dívida referente a um veículo que negociaram com o denunciado. Ao chegarem no local, as vítimas encontraram a companheira de Flávio, Sinara Alexandre, a qual comunicou que seu marido não estava, mas que chegaria a qualquer instante e poderiam esperá-lo. Nesse ínterim, Sinara avisou Flávio e seu enteado Gabriel Guilherme Borba que os ‘irmãozinhos’ estavam esperando-os, tendo informado também seu cunhado Marcelo Borba, que chegou logo em seguida no sítio da família.



    Momentos depois, os caseiros do sítio, Patrícia Moreira Ribeiro e Ezequiel Pereira, com a ajuda de Sinara, foram ordenados a levar dois revólveres para Flávio na entrada do local, ocasião em que o denunciado, em conluio com seu filho Gabriel, que também portava uma arma de fogo do tipo pistola, efetuaram diversos disparos contra as vítimas Cláudio Manoel de Souza Luz e João Antonio de Souza, tendo ambos vindo a óbito em decorrência da ação delituosa.



    Pelas investigações, restou demonstrado que o motivo do crime foi uma negociação de um veículo entre o denunciado Flávio e as vítimas (motivo fútil), o que ocasionou o desentendimento e os crimes praticados pelos denunciados Gabriel e Flávio contra as vítimas Cláudio e João Antonio. Além disso, os homicídios foram praticados mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que ambos estavam desarmados e aguardavam Flávio e Gabriel no sítio para conversarem, momento em que foram surpreendidos com os denunciados já armados e efetuando diversos disparos com dois revólveres e uma pistola.



    Logo após o assassinato das vítimas, Raul Manoel Saramento e Luciano de Jesus Santos prestaram auxílio a Flávio Borba para que o ajudassem a ocultar os cadáveres. Raul, proprietário da camionete I/Kia K2500, placas ISE7906, já estava no local dos crimes no momento em que houve o tiroteio, tendo ajudado a colocar os corpos das vítimas na caçamba e dirigido até o local da desova em companhia de Flávio. Por sua vez, Luciano foi com sua motocicleta Honda/Bis, de placa MKA6E48, até o mesmo local para ajudar a ocultar os cadáveres e, após a prática do crime, levou Flávio Borba de volta ao seu sítio.



    Além disso, os denunciados tiveram o auxílio de Bruno Fernandes Chinal de Jesus, que ajudou a colocar os corpos na caçamba da camionete I/Kia e, posteriormente, dirigiu o veículo Hyundai-i30 das vítimas até uma mata, passou em um posto de gasolina com Gabriel, pegou gasolina, voltou ao local onde havia deixado o carro e ateou fogo para esconder vestígios, tendo ido embora do local com o VW/Up que Gabriel dirigia.



    Por sua vez, Ezequiel Pereira, Patrícia Moreira Ribeiro de Campos e Sinara Alexandre, efetuaram a limpeza do local onde ocorreu o assassinato das vítimas no sítio da família, além de terem queimado peças de roupas sujas de sangue e trocarem os seus aparelhos celulares onde mantinham as conversas do dia dos fatos, a fim de dificultarem as investigações.



    Foi apurado, ainda, que mais pessoas presenciaram os acontecimentos, estando todas no local dos fatos ou chegando posteriormente, todavia, somente Flávio Borba e Gabriel Guilherme Borba tiveram o intento homicida e alvejaram as vítimas por motivo fútil e de maneira que não pudessem se defender.



    Assim agindo, FLÁVIO BORBA e GABRIEL GUILHERME BORBA infringiram o disposto no artigo 121, § 2º, incisos II (fútil) e IV (emboscada e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), por duas vezes, nos moldes do artigo 69 (concurso material); no artigo 211 c/c artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea ‘b’ c/c artigo 62, I; artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, pelo que oferece o Órgão do Ministério Público a presente denúncia, requerendo, ainda, seu recebimento, a citação e a intimação dos denunciados para todos os termos do processo; a intimação das testemunhas abaixo arroladas para serem inquiridas em Juízo e a produção dos demais meios probatórios previstos em lei. Ao final, obedecidas às formalidades legais, sejam os denunciados pronunciados e, após submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, condenados nos termos narrados na presente denúncia” (fls. 2-5, e-doc. 7).



    10. No julgamento do recurso em sentido estrito n. 5000527-97.2025.8.24.0048/SC, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reestabeleceu a prisão preventiva de Flávio Borba, concluindo que “os crimes em tese praticados foram cometidos com extrema violência, culminando em resultado fatal para duas pessoas, em tese, emboscadas na propriedade do recorrido, com destruição de provas e ocultação dos cadáveres das vítimas, encontrando a prisão domiciliar vedação expressa na norma” (fl. 6, e-doc. 5). Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Em que pese o recorrido possuir a guarda da filha unilateral menor, os crimes em tese praticados foram cometidos com extrema violência, culminando em resultado fatal para duas pessoas, em tese, emboscadas na propriedade do recorrido, com destruição de provas e ocultação dos cadáveres das vítimas, encontrando a prisão domiciliar vedação expressa na norma.



    Ademais, a criança estava sob a responsabilidade da madrasta, pessoa adulta e inclusive grávida até recentemente, diante da notícia do nascimento do filho ocorrido em 13 de março de 2025 (evento 16, APRES DOC2). Tanto é que o próprio estudo realizado pela defesa mostra que a infante possui residência estabelecida com o genitor e a madrasta, sua companheira, não sendo crível que estivesse abandonada a própria sorte, até porque possui irmão maior de idade, casado, que é corréu no processo e o responde em liberdade (processo 5003693-74.2024.8.24.0048/SC, evento 216, ESTUDO9).



    Em suma, incabível a prisão domiciliar e bem demonstrado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade e o risco à instrução e à aplicação da lei penal posto que a necessidade da segregação cautelar do recorrido havia sido bem demonstrada na decisão que manteve a prisão preventiva (processo 5003693-74.2024.8.24.0048/SC, evento 20, DESPADEC1), que foi convalidada no julgamento do Habeas Corpus n. 5073016- 19.2024.8.24.0000. (...)



    Assim, afastado cabimento da prisão domiciliar diante da vedação legal, permanecem hígidos os motivos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva.



    Registra-se que embora tenha consignado a decisão atacada não haver risco a coleta da prova, no curso do presente o recorrido 
foi pronunciado nos termos da denúncia (processo 5003693-74.2024.8.24.0048/SC, evento 259, SENT1), de modo que contemporâneo o risco à instrução no plenário, que poderá ser influenciada, na medida em que, em tese, o recorrido já prejudicou a coleta da prova anteriormente.



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e 
dar-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e restabelecer a prisão preventiva de Flavio Borda, delegando-se à Magistrada a quo os atos necessários à execução desta ordem, com a expedição do respectivo mandado na origem” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    O indeferimento da concessão de prisão domiciliar ao recorrente foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao proferir a decisão no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.969/SC:



    “Mostra-se devidamente justificado o indeferimento do benefício.



    Já decidiu esta Corte que, ‘[d]e acordo com entendimento consolidado na Suprema Corte, mães e pais possuem requisitos distintos para a concessão do benefício, sendo que estes últimos precisam comprovar que são os únicos responsáveis pelos filhos, o que não restou evidenciado em análise aos documentos que instruem a inicial (HC n. 165.704/STF)’. (AgRg no HC n. 895.353/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).



    Segundo o conjunto indiciário reunido, o agravante teria participado da execução de duas vítimas mediante emboscada, com emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, resultando em sua morte. Após a prática dos homicídios, teria determinado a ocultação dos cadáveres, o transporte dos corpos até área de mata, onde foram desovados, e a queima do automóvel das vítimas.



    Além disso, há elementos nos autos que indicam que o agravante teria orientado os demais partícipes a efetuarem a limpeza do local do crime e a destruição de objetos que pudessem comprometer a investigação, como peças de roupa com vestígios de sangue e aparelhos celulares de diversas pessoas envolvidas, inclusive o seu próprio. Tais circunstâncias denotam não apenas a extrema gravidade dos fatos, mas também o risco concreto de reiteração delitiva e de prejuízo à instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    Ainda que a vedação à prisão domiciliar nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça prevista no artigo 318-A do Código de Processo Penal dirija-se especificamente às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de pai de criança com idade inferior a 12 anos se há imputação de crime cometido com grave violência contra pessoa, especialmente quando não há comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, como é o caso dos autos’ (AgRg no RHC n. 162.377/CE, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).



    Neste particular, cumpre ressaltar que o fato de a instrução criminal ter sido encerrada não descaracteriza, no caso, a contemporaneidade do risco à instrução, uma vez que o agravante foi pronunciado e será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual eventual influência sobre testemunhas ou sobre a dinâmica probatória ainda poderá se materializar, conforme bem destacado no acórdão recorrido.



    No mais, as instâncias ordinárias concluíram que não foi comprovada a imprescindibilidade exclusiva do réu aos cuidados da filha menor, considerando que a criança reside com a madrasta, companheira do agravante, e conta com o apoio de um irmão maior de idade, também corréu na ação penal, que se encontra em liberdade. A simples existência da guarda judicial, portanto, não é suficiente, por si só, para afastar os fundamentos legítimos da prisão preventiva.



    Assim, ‘[n]a hipótese, além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade do pai para os cuidados com os filhos, os crimes que envolvem violência ou grave ameaça contra terceiros mostram-se como impeditivos para a concessão da prisão domiciliar’ (AgRg no RHC n. 176.590/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).



    Na mesma direção, ‘[c]om relação ao pedido de prisão domiciliar, observa-se que o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação de que o agravante seria o único responsável pelos cuidados de seu filho, além de destacar que o delito foi cometido com violência à pessoa, sendo, portanto, inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. Dessa forma, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. (AgRg no RHC n. 173.602/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).



    Portanto, não se verifica o preenchimento dos requisitos do benefício pleiteado. (...)



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 4-8, e-doc. 29).



    11. Pelo demonstrado nestes autos, o recorrente não preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.



    Conforme o entendimento das instâncias antecedentes, a prisão preventiva foi confirmada em razão da gravidade do delido, por ter o recorrente, em tese, “participado da execução de duas vítimas mediante emboscada, com emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, resultando em sua morte. Após a prática dos homicídios, teria determinado a ocultação dos cadáveres, o transporte dos corpos até área de mata, onde foram desovados, e a queima do automóvel das vítimas” e “orientado os demais partícipes a efetuarem a limpeza do local do crime e a destruição de objetos que pudessem comprometer a investigação, como peças de roupa com vestígios de sangue e aparelhos celulares de diversas pessoas envolvidas, inclusive o seu próprio” (fl. 4, e-doc. 29). 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 168.524, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).



    Sobre a previsão dos incs. III e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, na qual o recorrente pretende ser enquadrado, a legislação exige demonstração da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados da pessoa menor de seis anos ou com deficiência, o que, pelo assentado nas instâncias antecedentes, não se configurou na espécie.



    O Superior Tribunal de Justiça assentou não ter ficado demonstrado “a imprescindibilidade exclusiva do réu aos cuidados da filha menor, considerando que a criança reside com a madrasta, companheira do agravante, e conta com o apoio de um irmão maior de idade, também corréu na ação penal, que se encontra em liberdade. A simples existência da guarda judicial, portanto, não é suficiente, por si só, para afastar os fundamentos legítimos da prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 29).



    Não há, portanto, plausabilidade jurídica na pretensão de concessão de prisão domiciliar ao recorrente. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido” (HC n. 209.669-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E INTIMIDAÇÃO A TESTEMUNHA. PRISÃO DOMICILIAR: RESPONSÁVEL POR MENOR DE DOZE ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.192-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.321-AgR, de minha relatoria, DJe 5.12.2024).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora